Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ÓBITO DA AUTORA. HABILITAÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinto o processo, pela superveniente perda do objeto, em relação ao pedido de internação em UTI, em razão do falecimento da parte autora; e improcedente o pedido de pagamento das despesas hospitalares, contraídas pela parte autora, inadmitindo, ainda, o requerimento de habilitação dos sucessores da autora.
2. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
3. Em se tratando de responsabilização civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo, adequada e tempestivamente, na rede pública de saúde.
4. Sobressai dos autos que o pedido de transferência da autora para hospital da rede pública de saúde foi deferido no dia 24/06/2020, às 19h52, consoante tutela de urgência, concedida em regime de plantão, havendo a intimação do Distrito Federal no mesmo dia (24/06/2020), às 21h16 (ID 20688897).
5. Desse modo, o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital particular corresponde à data mencionada, pois a omissão do Estado configura-se a partir do momento em que teve ciência da necessidade de internação da autora (com 96 anos de idade e com sintomas graves de COVID-19), em unidade pública e não adotou as providências necessárias.
6. Caracterizada, no caso, a omissão do Estado no não atendimento à determinação judicial de internação da autora em UTI de hospital público, quando a autora já estava em hospital particular e, a partir disso, o ressarcimento pelas despesas no hospital particular, ou seja, a arcar com os custos do tratamento, a contar da cientificação para cumprimento da antecipação da tutela, dada a urgência do caso da autora que, infelizmente, veio a falecer no nosocômio privado (ID 20688901 - p. 3).
7. A habilitação tem lugar quando ocorre a morte de qualquer das partes, no curso do processo, ocasião em que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou pelos sucessores, herdeiros necessários do falecido, consoante art. 110, do CPC. Visa o procedimento a regular a sucessão da parte falecida, recompondo a relação processual, a fim de que o processo possa adquirir condições de retomar seu curso normal, sendo causa permissiva, portanto, de alteração subjetiva da ação.
8. O pedido de habilitação, formulado pela Defensoria Pública, fora realizado no prazo previsto no art. 51, inc. V, parte final, da Lei n. 9.099/95, e não há necessidade de dilação probatória, diversa da documental, uma vez que suficiente a certidão de óbito da parte autora, devidamente juntada aos autos. Deve o pedido, portanto, ser acolhido, de imediato, reconhecendo-se habilitados a integrar o polo ativo os sucessores da autora, nominados na petição de ID 20689363 - p. 1/2), legitimando-os a figurar, doravante, na relação jurídico-processual, como autores da ação (art. 691, do CPC). Neste sentido: Acórdão 1234373, 07352795920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE, para determinar que o recorrido arque com as despesas referentes à internação da autora, no período de 24/06/2020, às 21h16 (data e hora em que a CRIH foi intimada judicialmente acerca da decisão), até 28/06/2020, às 21h36 (falecimento da autora). Fica deferida a habilitação dos sucessores, cabendo à Secretaria realizar as alterações necessárias quanto à retificação da autuação. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.